Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001488-46.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: THAYNA DE SA ALEX

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PLANILHA DE CUSTOS, PUBLICIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração (ID 86819364) opostos por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra acórdão (IDs 84135515 e 86097686) que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que limitou o reajuste contratual das mensalidades ao índice do INPC (3,71%) e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A embargante alega omissão quanto à planilha de custos (ID 74415007), aos comunicados de divulgação (IDs 74415009, 74415004 e 74415008) e à aplicação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer a validade da planilha de custos e da publicidade dos reajustes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de modo expresso a suficiência da planilha de custos e a publicidade adotada, concluindo pela ausência de clareza, transparência e atendimento integral às exigências da Lei nº 9.870/1999.

5. A mera insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não caracteriza omissão nem autoriza rediscussão da matéria já decidida.

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não se justifica, pois não se constata intuito protelatório na interposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de clareza e transparência da planilha de custos inviabiliza a aferição da legalidade do reajuste superior ao índice oficial.

2. A publicidade deficiente da proposta contratual e do reajuste compromete a validade do aumento da mensalidade.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

4. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC exige prova inequívoca de caráter protelatório, não configurado no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)